Tribunal: CARF
Processo: 16682.720522/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720522/2011-09
RESOLUÇÃO
3002-000.367 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para:
a) apure os depósitos realizados no MS no 2005.51.01.01.011503-8 contempla a
integralidade dos valores discutidos nos presentes autos e no processo no
16682.720521/2011-56;
b) apure se os valores de PIS e COFINS executados nestes autos, já haviam sido
exigidos, através de carta-cobrança no processo 19740-000091/2010-28.
c) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.

Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Fl. 1892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.367 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720522/2011-09
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão que julgou
parcialmente procedente a Impugnação apresentada contra os Autos de Infrações lavrados, às fls.
1292 a 1301, para exigir o valor de R$ 52.914,60 de Cofins e de R$ 8.598,62 de PIS, relativo ao
período de apuração de 08/2008.
Na época da lavratura dos autos a Recorrente tinha em seu favor uma decisão
judicial que afastava por completo a aplicação da Lei no 9.718/98, a qual não previa a incidência de
PIS e COFINS sobre a receita de “prescrição de títulos”. Por esta razão, a Recorrente transmitiu,
em 2009, DCTF retificadora para informar que estariam com a exigibilidade suspensa os valores de
R$ 96.841,62 (COFINS) e R$ 15.736,76 de (PIS).
Segundo consta no Relatório da Ação Fiscal, estes valores declarados com a
exigibilidade suspensa seriam, na verdade, devidos de acordo com a decisão proferida nos autos
do MS 2005.51.01.01.011503-8, nesses termos:

“Não há dúvidas que os rendimentos produzidos pelos ativos financeiros constituem
receitas operacionais para as empresas de capitalização.
[...]
Assim sendo, conclui-se que, enquanto vigente esta decisão é exigível a COFINS e o
PIS calculados sobre as receitas operacionais da entidade, ao passo que encontra-se
suspensa a exigibilidade calculada sobre receitas não operacionais.
[...]
Sendo assim, da comparação entre os valores calculados pela fiscalização e pela
empresa, conclui-se que existe uma diferença entre o calculado como devido na
forma do MS 2005.51.01.01.011503-8 pela empresa e o cálculo segundo o
entendimento da receita federal, que está sendo lançado de ofício no presente auto
de infração, para cobrança imediata, e, existe ainda, uma parcela do valor devido
com exigibilidade suspensa que não foi declarada na DCTF e, como tal, está sendo
lançada em separado no auto de infração no 16682.720.521.2011-56, com
exigibilidade suspensa.”

Fl. 1893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.367 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720522/2011-09
3
O Recorrente tomou ciência do Auto de Infração em 27/06/2012 e apresentou
Impugnação (fls. 1582 a 1680), segundo a qual a diferença de PIS e COFINS apurada pela
fiscalização é indevida, nos termos dos argumentos abaixo destacados:

“2.4. Conforme será demonstrado a seguir, a diferença de PIS e COFINS apurada
pela fiscalização é indevida já que:
(i) se baseia em valores declarados em DCTF que não pode produzir efeitos, nos
termos do art. 9o da IN da RFB no 1.110, de 24.12.2010; e
(ii) representa exigência em duplicidade de PIS e COFINS sobre receitas de prescrição
de títulos, os quais já foram exigidos por meio de carta cobrança (processo no
19740.000091 2010-28).”

Em julgamento, acordaram os membros da 7a Turma, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a Impugnação, apenas para reduzir as multas lançadas ao percentual
de 20%, conforme acórdão abaixo destacado:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/08/2008
MULTA DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO.
A multa de ofício deve ser reduzida para multa de mora, no percentual de 20%,
quando comprovada informação anterior em DCTF com vinculação não confirmada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/08/2008
VALORES LANÇADOS. CANCELAMENTO. INFORMAÇÃO DE SUSPENSÃO EM DCTF.
Deve ser mantido o lançamento de contribuições devidas e não abarcadas por ação
judicial, quando o auto de infração foi lavrado na boa e devida forma e com plena
garantia de defesa, mesmo quando comprovado que os valores foram informados
em declaração anterior na condição de suspensos por medida judicial.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/08/2008
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. BASE DE CÁLCULO.
Fl. 1894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.367 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720522/2011-09
4
As receitas decorrentes de títulos prescritos compõem o faturamento e a base de
cálculo das contribuições para o PIS/Pasep e a Cofins, devidas pelas empresas de
capitalização, situação inalterada com o afastamento da ampliação da base de
cálculo promovida pela Lei 9.718/1998.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/08/2008
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. BASE DE CÁLCULO.
As receitas decorrentes de títulos prescritos compõem o faturamento e a base de
cálculo das contribuições para o PIS/Pasep e a Cofins, devidas pelas empresas de
capitalização, situação inalterada com o afastamento da ampliação da base de
cálculo promovida pela Lei 9.718/1998.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”

Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário para requerer: 1) o
cancelamento integral da parcela dos autos mantida pela decisão recorrida; 2) o julgamento
conjunto do processo administrativo em epígrafe com o 16682.720521/2011-56, em decorrência
da identidade da receita tributada em ambos, relativamente ao período de agosto de 2008; 3)
subsidiariamente, o cancelamento da exigência dos juros de mora calculados sobre os débitos de
PIS e COFINS lançados, já que depositados judicialmente antes da lavratura dos autos, devendo a
parcela remanescente dos autos continuar com a exigibilidade suspensa, por força dos referidos
depósitos que constam nos autos do mandado de segurança no 2005.51.01.01.011503-8.
É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.
Conforme acima relatado, o acórdão, ora combatido, lançou de ofício a diferença
de valores apurada de PIS (R$ 8.598,62) e COFINS (R$ 52.914,60), através da análise comparativa
entre a DCTF retificadora apresentada pela Recorrente e os valores calculados pela fiscalização,
relativos ao período de agosto de 2008.
A fiscalização entendeu que a receita envolvendo “prescrição de títulos” deveria ser
tributada normalmente visto se tratar de receita operacional de uma empresa de capitalização.
Fl. 1895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.367 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720522/2011-09
5
Portanto, estes valores não poderiam ter sido incluídos na base de cálculo e tributos com
exigibilidade suspensa e, logo, não poderiam ter sido lançados na DCTF como “suspensos”.

Nesse sentido, o valor de R$ 1.871.952,73 (receita de prescrição de títulos),
apurado em agosto de 2008 deveria ser tributado à alíquota de 4% de COFINS resultando em R$
74.878,11 e em 0,65% de PIS resultando em R$ 12.167,69 (0,65% de PIS), conforme planilha
abaixo destacada:

Do total destes valores devidos, isto é, R$ 74.878,11 e R$ 12.167,69, conforme
acima demonstrado, apenas R$ 52.914,60 e R$ 8.598,62 estão sendo executados nestes autos,
conforme abaixo destacado:
Fl. 1896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.367 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720522/2011-09
6

De acordo com as informações prestadas pela Recorrente, as diferenças de valores
devidos que não estão sendo executados nestes autos, encontram-se com a exigibilidade suspensa
e são objeto do processo no 16682.720521/2011-56. Estes valores somados aos valores aqui
executados correspondem, justamente, à diferença apurada entre a 1a DCTF (2009) e a 2a DCTF
(2011), conforme abaixo discriminado:

➔ R$ 74.878,11 (diferença entre DCTF 01 e 02) = R$ 52.914,60 (valor executado nestes autos)
+ 21.963,51 (valor com exigibilidade suspensa objeto do processo no 16682.720521/2011-
56)

COFINS
1a RETIFICADORA
2a RETIFICADORA
Valor declarado
700.017,56
603.175,94
Pagamento
625.139,45
603.175,94
Suspensão
96.841,62
21.963,51 (valor suspenso)

➔ R$ 12.167,69 (diferença entre DCTF 01 e 02) = 8.598,62 (valor executado nestes autos) +
3.569,00 (valor com exigibilidade suspensa no 16682.720521/2011-56)

PIS
1a RETIFICADORA
2a RETIFICADORA
Fl. 1897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.367 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720522/2011-09
7
Valor declarado
113.752,85
101.585,16
Pagamento
??
98.016,69
Suspensão
15.736,76
3.569,07 (valor suspenso)

No presente caso, conforme acima analisado, o valor total executado nestes autos
e nos autos do processo no 16682.720521/2011-56 advém da apuração da primeira e segunda
DCTF retificadoras entregues, sendo que a segunda ocorreu após o início do procedimento fiscal.

A despeito deste fato, a Recorrente esclarece que os mesmos valores de PIS e
COFINS (R$ 8.598,62 - R$ 52.914,60) executados nestes autos, já haviam sido exigidos,
anteriormente, através de carta-cobrança no processo 19740-000091/2010-28.

O acórdão, ora combatido, aduz que a alegação de duplicidade não se confirma,
pois não haveria prova da extinção dos referidos débitos ou que eles continuam sendo exigidos da
recorrente e, ainda, que os débitos em referência que teriam sido transferidos para o processo
16682-720.410/2013-10, não estariam cadastrados, conforme trecho abaixo destacado:

“Resta ainda a alegação de duplicidade de cobrança. A impugnante aponta que os
mesmos valores já haviam sido exigidos através de carta-cobrança no processo
19740-000091/2010-28. Inclusive tais valores teriam sido encaminhados para
inscrição em dívida ativa, em relação à qual apresenta, em anexo, carta-cobrança
com os valores originalmente suspensos, bem como despacho indicando o valor a
cobrar de imediato de PIS de R$ 12.142,96 e de Cofins de R$ 74.726,11. Entretanto,
os valores do presente processo foram objeto de lançamento, encontrando-se
suspensos pela impugnação. O contribuinte não comprova a regularização dos
débitos no processo de cobrança em nenhum momento.”

Ademais, o processo 19740-000091/2010-28 encontra-se arquivado na unidade de
origem, sem pagamentos. Consta despacho à fl. 467 do processo, indicando que os
débitos de PIS, originalmente no processo indicado (anexado por cópia ao presente
nas fls. 1677 a 1680), teriam sido transferidos para o processo 16682-
720.410/2013-10. Neste, por sua vez, só constam cadastrados os valores de R$
3.569,07 (PIS) e R$ 21.963,51 (Cofins).

Conforme dispõe a resposta Ofício no 1.2401 (fls.1759), a Recorrente solicitou o
cancelamento das inscrições em Dívida Ativa no 70.1100256896 e 70.6.1 11440944, sob alegação
de que havia suspensão de exigibilidade por depósito judicial antes efetuado antes mesmo da
realização das referidas inscrições.

Fl. 1898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.367 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720522/2011-09
8
Em 25/03/2011, a Recorrente supostamente realizou depósito judicial integral dos
valores exigidos do processo no 19740.000091/2010-28, nos autos do mandado de segurança no
2011.51.01.003308-3, com trânsito em julgado favorável ao Recorrente. Em 30/03/2015, foi
efetuado a transferência dos depósitos realizados para o autos do MS no 2005.51.01.01.011503-8,
ainda em discussão judicial.

Logo, os débitos de PIS e COFINS exigidos no processo no 19740.000091/2010-28 e
que vieram a ser lançados por meio dos presentes autos e nos autos do processo no
16682.720521/2011-56, já estariam depositados judicialmente nos autos no MS no
2005.51.01.01.011503-8 e, portanto, com a exigibilidade suspensa.

Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência
para que a Delegacia de origem:
d) apure os depósitos realizados no MS no
2005.51.01.01.011503-8 contempla a integralidade dos valores discutidos nos
presentes autos e no processo no 16682.720521/2011-56;
e)
apure se os valores de PIS e COFINS executados nestes autos,
já haviam sido exigidos, através de carta-cobrança no processo 19740-
000091/2010-28.
f)
cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para,
desejando, manifestar-se no prazo de trinta dias.

Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 1899
DF CARF MF
Original